Tribunal: CARF
Processo: 18471.002975/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.002975/2008-57
ACÓRDÃO
2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDA DE FREITAS LEITÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
PARCELAMENTO. PERT. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.
Confirmada pela autoridade preparadora a desistência parcial do recurso
em razão de parcelamento (PERT) informada pelo sujeito passivo, descabe
ao órgão julgador conhecer do recurso quanto às matérias relacionadas ao
débito parcelado, para as quais resta configurada perda de objeto.
CONCOMITÂNCIA MULTA ISOLADA CARNÊ LEÂO, MULTA DE OFÌCIO.
SÚMULA
CARF
147.
PERÍODO
ANTERIOR
A
MP
351/2007.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exclusivamente quanto à concomitância da multa de ofício
com a multa isolada, e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, cancelando a parte do
lançamento relativa à referida multa isolada.

Assinado Digitalmente
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002975/2008-57
2
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Débora Fófano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de e-fls. 148 a 160, lavrado junto a pessoa física da Sra.
Fernanda de Freitas Leitão, com Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 161 a 170, com anexos de e-
fls. 171 a 178, abrangendo as seguintes infrações, caracterizadas para o Exercício 2004 (ano-
calendário 2003):
a) Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas;
b) dedução indevidas em Livro Caixa das bases de cálculo do IRPF mensal (carnê-
leão) e anual (declaração de ajuste anual), com aplicação de multa de ofício no percentual de 75%;
c) multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão;
2.
O crédito tributário em litígio atingia, à época do lançamento, o valor de R$
1.560.491,21, sendo R$ 535.879,87 de imposto, R$ 336.800,49 de juros de mora (calculados até
03/2023), R$ 401.909,90 de multa proporcional e R$ 285.900,95 de multa isolada.
3.
O resumo do feito até o julgamento de 1a. Instância encontra-se
competentemente formalizado no Acórdão prolatado pela autoridade julgadora de piso, às e-fls.
240 a 243, expressis verbis:
“(...)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 152/161, a ação fiscal
teve início com a ciência de Termo de Início de Fiscalização de 03/07/2007 (fl. 7),
cuja ciência se deu em 13/07/2007 (AR de fl. 8), amparada no Mandado de
Procedimento Fiscal — Fiscalização (MPF-F) n° 07.1.90.00-2007-01345-5 (fl. 2),
visando verificar o Livro-Caixa e rendimentos recebidos de pessoas físicas pela
interessada, titular do 15° Oficio da Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio
de Janeiro. Além do Termo de Início que intimou o Interessado a apresentar o
Livro-Caixa, foi emitido Termo de Intimação em 14/03/2008 (fl. 17), cuja ciência se
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002975/2008-57
3
deu em 18/03/2008 (AR de fl.18), para apresentação do Livro Adicional,
instrumento criado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
— CGJ para de controle da contribuição adicional para o Fundo Especial do
Tribunal de Justiça — FETJ, constitucionalmente previsto e instituído no Rio de
Janeiro pela Lei Estadual n°2.524 de 22/01/1996.
Informa o TVF na fl. 155, que a CGJ, através de Decisão do Corregedor- Geral
publicada no Diário Oficial do Estado — D.O.E., de 17/06/2008 forneceu a SRF os
valores vertidos ao FETJ em 2003, recolhidos através de Guia de Recolhimento de
Receita Judiciária - GRERJ e que correspondem ao acréscimo de 20% sobre os
emolumentos pagos aos notários e oficiais de registro. Segundo orientação do
próprio Tribunal no Ofício DGPCF/DEGAR/DIARR n° 4.464/08 de 20/10/2008, em
resposta ao Ofício 454/2008 de 08/09/2008 da DRF RJ (Difis III), o valor dos
emolumentos recebidos pela serventia, informados através do Oficio
DGPCF/DEGAR/DIARR n° 3799/08, de 09/09/2008, corresponde ao valor recolhido
ao FETJ ali informado, multiplicado por cinco.
Omissão de Rendimentos
Mediante compatibilização das informações fornecidas pela CGJ, GRERJs e Livro
Adicional, foram obtidos os rendimentos recebidos em cada mês do ano-
calendário 2003 de acordo com as datas dos atos praticados, elaborando-se
planilha com os valores que serviram de base aos recolhimentos do Adicional de
20%, segundo a qual o recolhimento anual de R$ 864.086,79 indicou o
recebimento de emolumentos no valor de R$ 4.320.383,95, correspondente a
cinco vezes o referido recolhimento, a considerar-se o que dispõe o art. 1°, da Lei
Estadual n° 3.217, de 27/05/99. Lembra o TVF que essa forma de apuração
impede distorções que poderiam advir da concessão de gratuidade por força de
lei, eis que sobre estes atos registrados no Livro Adicional não incide o adicional.
Acrescenta, ainda que a legislação determina emissão de recibos, prevê os
emolumentos e veda a concessão de abatimentos.
Em seguida, o Sujeito Passivo foi intimado através do termo de fl. 51 a justificar a
divergência entre o valor de rendimentos obtido a partir das informações da CGJ
(R$ 4.320.383,95) e aqueles declarados como recebidos de Pessoas Físicas (R$
2.495.810,00) no montante de R$ 1.824.573,95, ao que a contribuinte respondeu
confirmando e comprovando os valores declarados sem justificar a divergência ou
o recolhimento de adicional incidente sobre esta diferença ao FETJ. Por
conseguinte, o valor de R$ 1.824.573,95 foi considerado como rendimentos
omitido e tributado no presente Auto de Infração.
Glosa de Dedução Despesas no Livro-Caixa
Intimada a comprovar e justificar despesas lançadas no Livro-Caixa, bem como a
detalhar declaração de bens do Exercício 2004, a Interessada comprovou as
despesas, porém diversas foram glosadas por falta de previsão legal para sua
dedução, por não se tratarem de despesas de consumo, necessárias a percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, conforme art. 6° da lei 8.134/90 e
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002975/2008-57
4
art. 51, III, da IN SRF 15/2001, sendo lançada a glosa no valor de R$ 124.080,10,
referente às seguintes despesas: com aquisição de bens, utensílios, móveis,
equipamento etc; com assessoria e serviços jurídicos; com o próprio contribuinte,
inclusive multas de trânsito; despesas não necessárias à percepção da receita e
manutenção da fonte produtora; e com transporte e locomoção.
Multa Isolada —falta de recolhimento de carne-leão
Sobre a contribuição devida a título de carnê-leão incidente sobre os rendimentos
omitidos e sobre as deduções de despesas indevidamente efetuadas incide a
multa isolada equivalente a 50% do valor desse carne-leão, não recolhido,
calculado aplicando-se a tabela progressiva mensalmente. Sobre o valor de carnê-
leão, declarado mensalmente e não recolhido, também incidiu a multa isolada.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento, em 05/11/2008, A.R. de fl. 170, a Interessada
apresentou defesa de fls. 209/226 (vol. II), em 04/12/2008, trazendo os
argumentos abaixo sintetizados.
Das Preliminares de Nulidade
Cerceamento do direito de defesa
A ausência dos Ofícios da DRF e do TJ, anexos ao TVF que os menciona, ou seja, o
desconhecimento dos mesmos por parte da impugnante cerceia o seu legitimo
direito de defesa.
Da Decadência
Nos termos do art. 150, §4°, o crédito tributário referente a fatos geradores
ocorridos entre janeiro e outubro de 2003 estaria extinto pela decadência, pois
que no lançamento por homologação os fatos geradores ocorridos até
31/10/2003 deveriam ser lançados até no máximo 31/10/2008, evidenciando-se
que a ciência em 05/11/2008 se deu depois de terminado o prazo legal.
Transcreve jurisprudência administrativa.
Do Lançamento por presunção
A autuação baseou-se no valor recolhido pelo Cartório ao FETJ multiplicando-o
por cinco para obter o que seriam os rendimentos percebidos pela serventia,
porém a Lei 3.217/99 e as Leis 713/83 e 723/84 e 2.524/96 não respaldariam a
correlação entre valor recolhido ao FTEJ e os rendimentos da serventia.
Alega a Interessada que, contrariamente ao entendimento da fiscalização no item
35 do TVF, não seria possível comprovar o não recebimento de rendimentos, e
essa exigência seria uma inversão do ônus da prova, só admissível quando ocorre
variação patrimonial ou movimentação bancária credora incompatível com a
renda declarada, o que não seria o seu caso. E neste sentido o art. 21, da IN SRF
15/2001. Transcreve jurisprudência administrativa.
Da Glosa de despesas escrituradas no Livro-Caixa
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002975/2008-57
5
0 inciso III do art. 75 do RIR autorizaria a dedução de despesas de custeio à
exceção das elencadas no parágrafo único, o que equivale a autorizar a dedução
de praticamente todas as despesas de custeio, inclusive as que foram
consideradas indedutíveis no item 43 do TVF. Afirmando que todas as despesas
deduzidas seriam de custeio, transcreve jurisprudência administrativa.
Multa Isolada.
0 lançamento de multa isolada de 50% concomitante com multa de ofício de 75%,
com mesmo enquadramento apontado na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal do Auto de Infração (art. 44 da lei 9.430/96) não encontraria respaldo na
legislação conforme jurisprudência administrativa que transcreve.
CONCLUSÃO
Conclui por requerer a nulidade da autuação com base nas preliminares arguidas
e, alternativamente, que seja improcedente a autuação, protestado por todos os
meios de prova em direito admitidas.
(...)”
4.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo (acima brevemente descrita)
foi conhecida e julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a. instância, na forma de
Acórdão de Impugnação DRJ/RJ2 no 13-36.358, de e-fls. 239 a 255, cuja ementa e resultado são a
seguir transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Uma vez corretamente formalizado o Auto de Infração, com a indicação da
natureza das infrações, das circunstâncias materiais que lhes deram origem, da
base legal, dos valores apurados e respectivos períodos, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa (art. 10 do Decreto 70.235/72, art. 142 do CTN).
DECADÊNCIA.
O pagamento do imposto à medida que os rendimentos são auferidos, constitui-
se em antecipação dá obrigação tributária cujo fato gerador ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário, quando este se completa iniciando ai a contagem
do prazo decadencial.
DESPESAS DEDUTÍVEIS NO LIVRO-CAIXA.
São dedutíveis no Livro-Caixa os dispêndios que comprovadamente se refiram a
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002975/2008-57
6
A multa isolada decorrente de descumprimento do dever legal de recolhimento
mensal de carnê-ledo não se confunde com a multa proporcional aplicada sobre o
valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste Anual
inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificada da decisão de 1a. Instância em 18.04.2013 (e-fl. 1.809), a
contribuinte interpôs, em 20.05.2013 (carimbo à e-fl. 1.812), Recurso Voluntário de e-fls. 1.812 a
1.827 e anexos de e-fls. 1.831 a 1.839 onde, após resumo do processo:
a) Argumenta que o recolhimento do adicional de 20% sobre os atos extrajudiciais,
em favor do FETJ, não prova, de forma alguma, que os titulares das Serventias
Cartorárias perceberam rendimentos exatamente correspondentes a cinco
vezes o valor total recolhido a título de adicional, uma vez que:
a.1) o adicional de 20% incide sobre "os atos extrajudiciais", independentemente
do recebimento do emolumento. Ou seja, o seu fato gerador é bem diferente do
fato gerador do IRPF, que é o recebimento de rendimento;
a.2) o adicional não incide sobre todos os atos cartorários, havendo atos tais
como a aquisição do primeiro imóvel, que não estão sujeitos ao adicional e
hipóteses de gratuidade para as quais, ao contrário incide o adicional, consoante
arts. 43 e 44 Lei Estadual (RJ) 3350/99;
a.3) Conforme o disposto no art. 165, § 1°, da Consolidação Normativa da
Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro, o recolhimento do adicional de
20% ao FETJ deve ser feito em até 8 (oito) dias a contar da prática do ato,
independentemente do recebimento da quantia respectiva, conforme
expressamente alertado pela recorrente à autoridade lançadora por meio da
resposta de intimação datada de 28/10/2008 (e-fls. 140-141), enquanto que os
principais clientes pessoa jurídica do Cartório, que não pagam individualmente
pelos atos praticados no exato momento da sua celebração, mas recebem, no
começo de cada mês, fatura e boleto bancário cobrando a totalidade dos atos
praticados no mês anterior. Assim, há evidente descasamento entre o
vencimento do adicional de 20% devido ao FETJ e a ocorrência do fato gerador
do IRPF, o qual, como se sabe, dá-se com o efetivo recebimento do rendimento,
bem como parte significativa dos emolumentos recebidos pelo Cartório restam
inadimplidos ou, então, são adimplidos no ano-calendário seguinte;
a.4) Assim, conclui que em muitos casos, apesar de ocorrido o fato gerador do
adicional de 20% devido ao FETJ - a prática de ato notarial - não aconteceu e nem
acontecerá a ocorrência de fato-gerador do IRPF, pois não haverá o recebimento
de qualquer emolumento;
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002975/2008-57
7
a.5) Defende que estas óbvias e relevantes diferenças entre o adicional de 20%
devido ao FETJ e o fato gerador do IRPF, apesar de destacados pela recorrente
desde o procedimento de fiscalização, foram solenemente ignoradas tanto pela
autoridade lançadora como pelas autoridades julgadoras, comprometem
irremediável e inteiramente a apuração levada a efeito no lançamento
impugnado, com alegada violação ao disposto no. art. 9o. do art. 70.235, de
1972;
a.6) Assim, argumenta que na falta de suporte probatório mínimo - os
ofícios DCPCF/DEGAR/DIARR n° 3799/2008 e 4464/2008, vis a vis os
esclarecimentos acima, evidentemente não servem como prova do recebimento
de rendimentos tributáveis pela recorrente -, impõe-se que seja julgado
improcedente o lançamento.
b) Cita o art. 6o. da Lei no. 8.134, de 1990, para alegar que:
b.1) Equivocam-se as autoridades julgadoras quando afirmam que as despesas
com a aquisição de bens considerados como ativo permanente e aplicações de
capital, são indedutíveis da base de cálculo do IRPF do titular de serviço notarial,
entendendo que os comprovantes anexados às e-fls. 93 a 101 e itens 7 a 13 de
e-fl. 171 e itens e 140 de e-fl. 173 se enquadram como despesas de custeio, por
se referirem a aquisição de computadores e ar-condicionado, para melhoria do
atendimento à clientela do cartório;
b.2) Defende que os honorários advocatícios pagos a Sérgio Mandelblatt
Advogados Associados e Montenegro Advogados Associados se enquadram no
inciso III, do art. 6o, da Lei no. 8.134, de 1990, porque necessários para a
manutenção da fonte produtiva, sendo decorrentes de assessoria jurídica
prestada por ambos os escritórios na defesa dos interesses da recorrente em
ações trabalhistas ajuizadas por ex-empregados do cartório e de
responsabilidade civil oriundas da prestação dos serviços delegados. Cita
jurisprudência oriunda do Carf e que apresenta outros comprovantes de
pagamento de tais honorários, que se somam aos já constantes dos autos (folha
91), pelo que, em seu entender, resta incontroversa a dedutibilidade das
despesas dos itens 17 a 21, da planilha de e-fl. 171;
b.3) Cita jurisprudência oriunda do Carf e a Solução de Consulta SRRF07 no. 116,
de 1997, para defender que, por se tratar de encargos trabalhistas, a
dedutibilidade das despesas com assistência médica, custeio de cursos
educacionais e refeições fornecidas aos empregados deve ser examinada à luz
do art. 6o, I, da Lei no. 8.134, de 1990, sendo irrelevante a demonstração da
necessidade à manutenção da fonte produtora ou à percepção da receita.
Assim, conclui forçoso restabelecer a dedutibilidade das despesas descritas nos
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002975/2008-57
8
itens 22 a 49, 51 a 55, 57 a 88, 91 a 102 e 104 (alimentação do empregado), 141
a 158 (reembolso de plano de saúde dos empregados) e 159 a 166 (despesas de
instrução dos empregados), todos do quadro de e-fls. 171 a 174, consoante
comprovantes de folhas 81 a 90, 92 e os ora anexados.
c) Encerra seu recurso com tópico onde defende a impossibilidade de
concomitância da multa de ofício com a multa isolada por falta de recolhimento
mensal do IRPF do carnê-leão, com base nos seguintes fundamentos:
c.1) Cita o art. 44, II da Lei no. 9.430, de 1996, e colaciona entendimentos
doutrinários, para alegar que está sendo penalizada duas vezes por uma mesma
infração fiscal, em violação ao princípio non bis in idem.
c.2) Entende que nem mesmo o fato de as multas aplicadas terem diferentes
níveis de gravidade, justificaria a exigência concomitante dessas duas
penalidades. Tal alegação não prevalece por imposição do “princípio da
absorção”, pelo qual a penalidade mais grave absorve a menos gravosa,
anexando ainda jurisprudência administrativa oriunda do Carf neste sentido.
d) Assim, requer:
d.1) seja julgado improcedente o lançamento de IRPF/2004, ano-calendário
2003, sobre receita pretensamente omitida, face à ausência de prova do
locupletamento;
d.2) sejam restabelecidas as despesas escrituradas em Livro Caixa
indevidamente glosadas, e
d.3) seja excluída a multa isolada, lançada de acordo com o artigo 44, inciso II,
"a", da Lei n° 9.430/96.
6.
Posteriormente ao Recurso Voluntário, sobreveio petição de e-fls. 1.846 a
1.850, onde a recorrente:
6.1) Comunica que consolidou parte do débito tributário objeto desse processo
administrativo na reabertura do REFIS da crise, de que trata o artigo 17, da Lei n°. 12.865, de 2013,
conforme recibos anexos (imposto, multa proporcional de ofício e juros de mora).
6.2) Assim, nos termos dos artigos 14, § 6°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
7/2013 e 8o, § Io, da IN RFB 1.735/2017, comunica a desistência parcial do recurso administrativo
interposto em 20/05/2013, permanecendo o interesse da recorrente, contudo, na discussão
acerca da inexigibilidade da multa isolada (código DARF
6352),
porque
lançada
concomitantemente com multa de ofício;
6.3) Assim, requer o prosseguimento, julgando-se o recurso administrativo quanto à
impossibilidade da exigência de multa isolada.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002975/2008-57
9
7.
Enviado o processo a autoridade preparadora para fins de providências de
sua alçada referente à desistência/parcelamento (Despacho de e-fl. 1.851 e e-fls. 1.852 a 1.857),
retornam os autos à apreciação deste Colegiado, dessarte, para fins de julgamento exclusivamente
da matéria recorrida de inexigibilidade da multa isolada.
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
9.
Cientificada da decisão de 1a. Instância em 18.04.2013 (e-fl. 1.809), a
contribuinte interpôs, em 20.05.2013 (carimbo à e-fl. 1.812), Recurso Voluntário de e-fls. 1.812 a
1.827 e anexos de e-fls. 1.831 a 1.839. Assim, o pleito é tempestivo.
10.
Todavia, a partir da petição de 1.846 a 1.850, foi comunicada a desistência
do recorrente quanto a todos os temas do recurso, com exceção da impossibilidade de
concomitância da multa de ofício com a multa isolada, sendo essa a única matéria a ser conhecida,
caracterizada a perda de objeto do pleito quanto aos demais temas.
11.
Assim,
a partir
do
exposto,
conheço do
recurso
parcialmente,
exclusivamente quanto à matéria de inexigibilidade da multa isolada por concomitância com a
multa de ofício, não conhecendo das alegações relacionadas aos demais temas e passo à sua
análise
Quanto à concomitância da multa de ofício com a multa isolada
12.
Quanto à única matéria conhecida, trata-se de matéria já sumulada no
âmbito deste Conselho, restando vinculante assim a este conselheiro a aplicação Súmula CARF no
147, verbis:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
13.
Tal posicionamento sumulado ora adotado pode ser brevemente resumido
através dos seguintes excertos do Acórdão CSRF no. 9202-004.365, onde este relator, inclusive,
participou do Colegiado, tendo acompanhado a Relatora, Conselheira Elaine Cristina Monteiro e
Silva Vieira, que, de forma bastante didática e clara, estabeleceu:
“(...)
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002975/2008-57
10
Entendo que a questão se resolve na natureza da multa isolada. E, para tanto, é
conveniente examinarmos o que dispõe a Lei no 9.430, de 1996, que previu a
hipótese de sua incidência (na redação anterior à mudança introduzida pela
medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007), a saber:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição.
I – de 75% (setenta e cinco por cento), nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa de mora, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II – 150% (cento e cinqüenta por cento), nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 11o. As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I – juntamente com o tributo ou a contribuição quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
III – isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê leão) na forma do art. 8o da Lei no. 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
É dizer, o § 1o do art. 44, acima transcrito, não institui uma penalidade nova, mas
apenas a forma de sua incidência, juntamente com o tributo, na hipótese do
inciso I, e isoladamente, nas hipóteses dos demais incisos. O dispositivo que
institui a penalidade é o caput do artigo e seus incisos.
Vejamos que nos termos do inciso III do art. 11 da Lei Complementar 95/1998,
que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
III - para a obtenção de ordem lógica:
a) reunir sob as categorias de agregação subseção, seção, capítulo, título e livro
apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei;
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;

1 Lapso de menção, corrigido pelo relator do presente recurso voluntário
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002975/2008-57
11
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
Ou seja, seguindo essa lógica interpretativa o inciso I do art. 44, especifica o fato
típico ensejador da penalidade: a falta de pagamento ou recolhimento etc. Pelo
simples fato de não ter havido o pagamento do imposto devido não há previsão
de incidência de outra penalidade senão a dos incisos I e II do caput art. 44,
conforme o caso, já que os parágrafos buscam os aspectos complementares à
norma enunciada no caput do artigo. Neste caso, não cabe a aplicação cumulativa
das multa isolada e da multa de ofício.
Nesse sentido, quando se aplica a penalidade duplamente, ou seja, multa isolada
pelo não pagamento da antecipação do carnê-leão, e na exigência do imposto
quando do ajuste anual, estaríamos conferindo outra lógica interpretativa além da
prescrita na própria norma que instituiu a correta elaboração de leis. Sendo assim,
não se pode conferir ao art. 44 e aos incisos do parágrafo 1o, inovações da Lei no.
9.430, interpretação que implique em incidência de gravame inexistente antes da
vigência dos referidos dispositivos.
Ora, a incidência da multa isolada, como no caso específico tratado neste
processo, por falta de recolhimento do carnê leão, não tem outro objetivo senão
o de evitar a formalização de exigência de imposto devido como antecipação do
ajuste anual e que, logo em seguida, seria compensado quando do lançamento do
imposto apurado no ajuste. Com a multa isolada, essa dificuldade foi superada,
exigindo-se apenas a multa pelo não pagamento da antecipação, deixando-se
para formalizar a exigência do tributo apenas na apuração do imposto devido no
ajuste anual. Nesse segundo momento, contudo, já não caberia a aplicação da
multa isolada por ausência de recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício
exigida conjuntamente com o imposto, face a falta de dispositivo específico que
tipifique a aplicação cumulativa das penalidades.
Já foi objeto de apreciação por este colegiado em outras ocasiões que a Lei no
11.488, de 2007, que, entre outros pontos, alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, instituiu a hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta
de pagamento do carnê leão, além da possibilidade de multa de ofício pelo não
recolhimento:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002975/2008-57
12
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;"
Referido dispositivo deixa claro, ainda em seus incisos, a tipificação de duas
multas: uma pela falta de recolhimento do tributo devido no ajuste anual, e outra,
isolada, pela falta do pagamento mensal, a título de antecipação.
Porém, este dispositivo aplica-se apenas aos fatos geradores ocorridos após sua
vigência. É que, como ressaltado acima, se antes não havia a possibilidade de
incidência simultânea da penalidade pelo não recolhimento do carnê leão, em
concomitância com a multa de ofício sobre os rendimentos omitidos apurados no
ajuste anual a nova legislação, deixa clara essa possibilidade.
Se da simples leitura do art. 44, I, pudéssemos claramente atribuir a duas multas
ao sujeito passivo (uma pela falta de recolhimento do tributo devido no ajuste
anual, e outra, isolada, pela falta do pagamento mensal, a título de antecipação)
não haveria necessidade de ajustar o texto legal, trazendo dispositivo legal
expresso para tratar da multa isolada.
Aliás essa questão foi retratada em outros julgados deste Conselho, mais
precisamente no Acordão 9202-004.022 de relatoria da ilustre Dra. Maria Helena
Cotta Cardozo, que embora referira-se à legitimidade da concomitância das
multas após a edição da Lei no 9.430, de 1996, com a redação da Medida
Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de 15/06/2007,
trata em seu conteúdo do caso aqui especificado:
Quanto às considerações oferecidas em sede de Contrarrazões, ilustradas por
vasta jurisprudência do CARF, esclareça-se que dizem respeito a exigências
anteriores à legislação ora aplicada, ou seja, aqueles julgados tratam de fatos
geradores anteriores a 1997, proferidos à luz da redação anterior do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, que efetivamente deixava dúvidas acerca da obrigatoriedade
de imposição das duas multas simultaneamente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002975/2008-57
13
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazêlo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Entretanto, a ambiguidade da redação anterior foi totalmente suprimida na nova
redação, que é claríssima ao estabelecer duas penalidades para duas condutas
bem específicas, à semelhança do que ocorre com os rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, cuja multa pela falta de retenção por parte da fonte pagadora é
independente da multa pela omissão por parte do beneficiário do rendimento. No
mesmo sentido do posicionamento ora adotado, dentre outros, o Acórdão no
2201-002.718, de 09/12/2015:
"MULTA ISOLADA DO CARNÊLEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A partir da vigência da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007
(convertida na Lei no 11.488/2007), é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, aplicada concomitante com a multa de ofício pela
falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste
anual."
Isto posto, entendo que até a publicação da MP 351/2007, convertida na lei
11.488/2007, a aplicação cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento
do carnê leão e a aplicação de multa de ofício pelo lançamento do imposto devido
quando do ajuste anual não encontram respaldo na interpretação dos dispositivos
do art. 44, I e § 1o, III da lei 9430 à luz do disposto na Lei Complementar n.
95/1998
(...)”
14.
A partir do acima exposto, como no presente caso se está diante de fatos
geradores ocorridos durante o ano-calendário de 2003, forçoso se concluir que inexistia, à época
dos fatos geradores em questão, previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%) concomitante à penalidade pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%), sendo, assim, de se cancelar o lançamento referente
à referida multa isolada.
Conclusão
15.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exclusivamente quanto à concomitância da multa de ofício com a multa isolada e por dar-lhe
provimento parcial, cancelando o lançamento referente à referida multa isolada.
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.454 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002975/2008-57
14
É como voto.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 1871
DF CARF MF
Original